Tribunal: TJMT
Processo: 1010263-73.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010263-73.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO AMARILDO ARTIAGA - CPF: 327.994.381-72 (RECORRENTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA IMPRESCINDÍVEL

PARA

CORRETA

FIXAÇÃO DE

VALORES

EM

EVENTUAL

CONDENAÇÃO.

INCOMPETÊNCIA

RECONHECIDA

DE

OFÍCIO.

RECURSOS PREJUDICADOS.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
,
tendo

como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e
STJ RMS 30170/SC).

Existindo

complexidade

nos
autos que
demonstre
a
necessidade
de
realização
de
perícia

contábil
para
correta

realização
de
cálculos
,
deve

ser

reconhecida
a

incompetência
dos
juizados

especiais
para
processar
e
julgar
a
lide
.

2.
Incompetência

reconhecida
de
ofício
.
Recursos

prejudicados
.

3.
Sem

custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010263-73.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrentes
:
FRANCISCO AMARILDO ARTIAGA e BANCO DO BRASIL S.A.

R
ecorridos
:
FRANCISCO AMARILDO ARTIAGA e BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FRANCISCO AMARILDO ARTIAGA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO DO BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

como

devido
o
pagamento
dos
valores

depositados

por

força do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor

Público
(PASEP),
em

conta

vinculada
à
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 36.857,03, a
título
de
danos

ma
teriais
.

As
partes

interpuseram

Recursos

Inominados
.

O
reclamante
,
em

resumo
,
sustentou
que
sofreu

dano
moral e
requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

na

referida

indenização
.

O
reclamado

apenas

aduziu
que: a)
não

cometeu

ato

ilícito
; e b)
não

foi

eviden
ciado
o
dano
material e moral
sofrido
pela
parte

reclamante
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

As
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
o
não

provimento
do
recurso
da
parte

adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis

de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexi
dade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSI
DADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 3
0170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análi
se
dos autos,
considerando
a
expressa

impugnação
da
parte

reclamada
,

em

sua

contestação
,

quanto

aos

cálculos

apresentados
pela
parte

reclamante
,

na

inicial
,
será

necessária

prova

pericial

contábil a fim de apurar as taxas de conversão
,
os

valores

pag
os
a
menor

ou
a
maior
,
assim

como
se
houve
a
correta

aplicação
dos
indexadores

vigentes
à
época
e que
incidiram

em

cada

período
,
o
que
somente

pode

ser

realizad
o
com
auxílio
de
perito

contábil
. Desse modo
,
é

incompatível

o

processamento do feito n
o
sistema
dos
Ju
izados

Especiais

Cíveis
, ante a
complexidade
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS -
INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE D
A CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Diante
da
complexidade
dos
cálculos
, é
imperioso

acolher
a
incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
para o
trato
da
referida

matéria
, ante a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

contábil
, a
qual
é
incompatível
com o
rito

estabelecido

na
Lei nº 9.099/95.2.
Forçoso

reconhecer
que
somente
a
prova

pericial

técnica
, ante as
peculiaridades
da
espécie
,
será

capaz
de
fornecer

os

elementos
de
conv
icção

necessários

ao

bom

desempenho
da
função

jurisdicional
no
caso

em

análise
.3.
Incompetência

do

Juizado
Especial
Cível

mantida
.4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1075685-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
publicado
no DJE 18/07/2024)

RECURSO INOMINADO.
BANCO.

ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO.
CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO INVEROSSÍMEL.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ART.
3º DA LEI N. 9099/95.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.
ENUNCIADO 70 DO FONAJE. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. Se
há

nos
autos
elementos
que
demonstram
a
necessidade

na

realização
de
perícia

contábil
, o que
torna
a causa
complexa
e
afasta
a
competência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
a
demanda
.(N.U 1005132-20.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO RE
VISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Diante
da
complexidade
dos
cálculos
, é
imperioso

acolher
a
incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
para o
trato
da
referida

matéria
, ante a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

contábil
, a
qual
é
incompatível
com o
rito

e
stabelecido

na
Lei nº 9.099/95. 2.
Forçoso

reconhecer
que
somente
a
prova

pericial

técnica
, ante as
peculiaridades
da
espécie
,
será

capaz
de
fornecer

os

elementos
de
convicção

necessários

ao

bom

desempenho
da
função

jurisdicional
no
caso

em

análise
. 3.
Inc
ompetência

do

Juizado
Especial
Cível

mantida
. 4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Ainda
,
nesse

mesmo

sentido
,
menciono

os

seguintes

julgados
:N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023 e N.U 1024345-32.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/10/2021,
Publicado
no DJE 21/10/2021; N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/08/2020,
Publicado
no DJE
24/08/2020.

Dessa
forma,
por

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
n
o
caso

concreto
,
trata
-se de
matéria

complexa
e

este

juízo é incompetente para processar e julgar a demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência

absoluta

em

razão
da
complexidade
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
reconheço
de
ofício

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
julgo
EXTINTO
o
proce
sso
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos

dos
artigos
3º e 51,
inciso
II, da Lei
nº
9.099/95.
Consequentemente
,
julgo

prejudicado
s

os

recursos

interpostos

pelas

partes

reclamante
e
reclamada
.

Estando
o
s

recurso
s

prejudicado
s

sem
culpa das
partes

recorrentes
,
d
eixo

de
condená
-las
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024